Tribunal: TJES
Processo: 0036086-45.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036086-45.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

APELADO: CESAR AUGUSTO DE FIGUEIREDO MEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AFASTADA. ANULAÇÃO DAS MULTAS E PENALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e remessa necessária interpostas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES contra sentença que, em Ação Ordinária ajuizada por proprietário de veículo, anulou autos de infração lavrados em seu desfavor e determinou ao DETRAN/ES que se abstivesse de instaurar processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, diante de indícios de clonagem do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos capazes de afastar a presunção de legalidade dos autos de infração impugnados, em razão da alegada clonagem de veículo; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proprietário adota todas as providências cabíveis para apurar a suspeita de clonagem, registrando ocorrência policial e obtendo laudo que atesta a originalidade do veículo.

É notória a dificuldade probatória em casos de “veículo clonado” ou “dublê”, de modo que, sendo verossímeis as alegações e ausente prova de autoria das infrações, a anulação dos autos de infração se impõe.

A sucumbência é corretamente atribuída aos réus, pois, mesmo sem culpa da Administração pela clonagem, foi necessária a atuação judicial para afastar as penalidades, incidindo o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de clonagem de veículo afasta a presunção de legalidade dos autos de infração de trânsito.

É juridicamente possível a anulação de multas e penalidades decorrentes de infrações atribuídas a veículo clonado.

Em casos de clonagem, é cabível a responsabilização
das autarquias de trânsito
pelo pagamento de honorários advocatícios,
à luz
do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1002627-69.2020.8.26.0224, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. 23.03.2021; TJ-ES, APL nº 0015685-83.2017.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 18.03.2019; TJ-SC, Recurso Cível nº 5057231-79.2023.8.24.0023, Rel. Juíza Brigitte Remor de Souza May, j. 28.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme

relatado, t
rata-se

de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto
pelo

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES
contra a r. sentença de ID nº 46195556, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que,
nos autos da

Ação Ordinária com Pedido de Liminar

a
juizada

por
CESAR AUGUSTO DE FIGUEIREDO MEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos i
niciais
,
a fim de

anular os Autos de Infração
lavrados

pela autarquia

(nº LV28557694, LV28557695 e

LV28557701),

bem como

determinar ao
DETRAN/ES que se abstenha de instaurar
processo

administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir com fundamento em tais infrações.

Por fim,

condenou os requeridos

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de

50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14 e 86, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 48148406), a autarquia apelante

alega, em síntese:
(i)

que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao determinar a anulação dos Autos de Infração

impugnados, bem como

a substituição da placa alfanumérica do veículo, haja vista a

ausência de comprovação acerca da clonagem do automóvel em questão;
(ii)
a inexistência de prova capaz de elidir os atributos de veracidade e legalidade dos aludidos Autos de Infração;
(iii)

a existência de expressa vedação legal quanto à substituição do sistema alfanumérico de identificação do veículo;
(iv)

a impossibilidade de se atribuir aos requeridos a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, sobretudo

os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, pois as autarquias não deram causa ao ajuizamento da ação.

Pugna, pois, pelo conhecimento e o provimento do presente apelo, a fim de que, reformando-se a sentença recorrida, a parte autora seja condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID nº

54551218

pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os

pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se

à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, na origem,

o autor, ora apelado, ajuizou

a presente
demanda

objetivando

a

anulação dos Autos de Infração lavrados pelo DER/ES

(nº LV28557694, LV28557695 e LV28557701),

a restituição do valor gasto com

o pagamento das multas

e, por fim, a anulação do procedimento administrativo eventualmente

instaurado pelo DETRAN/ES para a aplicação de penalidades relacionadas a tais infrações.

Aduz, para tanto,

que,
em 20/07/2011
, recebeu ligação do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), com a informação de que seu veículo (PEUGEOT/206 14 PRESEN FX, 2006, placa MQU-8302/ES, cor prata, chassi nº 9362AKFW97BO13233, Renavam nº 891241876) teria sido abandonado no bairro Gurigica, em Vitória, há cerca de uma semana, o que lhe causou enorme surpresa, especialmente

porque, além de não frequentar a região, o automóvel de sua propriedade

encontrava-se na garagem do prédio em que morava, sem qualquer avaria.

Alega que, no mesmo dia, fez novo contato com o CIODES e foi informado que, após patrulhamento nas ruas do bairro, não foi possível localizar o veículo em questão. Diante disso, a esposa do autor, temendo que o veículo da família tivesse sido clonado, solicitou ao órgão cópia do Boletim de Atendimento, para que pudesse registrar a ocorrência na delegacia competente.

De posse do documento,
em 21/07/2011
, a esposa do requerente dirigiu-se à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, oportunidade em que foi lavrado Laudo de Vistora de Veículo Automotor, atestando que o automóvel da família era original. Não obstante,
em 03/08/2011
, o autor recebeu 3 (três) notificações de autuação, referentes a infrações cometidas em
22/07/2011
, ou seja, apenas 1 (um) dia depois da ida à delegacia.

Alega que, após o encerramento da via administrativa, as autuações foram mantidas.

Dito

isso, cinge-se a controvérsia dos autos,
portanto
,

à verificação

da
possibilidade de responsabilização da parte autora pelas

penalidades decorrentes dos

Autos de Infração
impugnados. E

após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, não vislumbro

razões suficientes para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

Como bem salientado pela sentença de primeiro grau, o
autor adotou
todas as providências
necessárias à elucidação
dos fatos, desde o
momento
em que recebeu a
ligação
do CIODES, com a informação de que seu veículo teria sido abandonado no Bairro Gurigica. Ressalte-se que, partir de então, empreendeu todos os esforços que estavam
ao seu alcance
para se resguardar
de possíveis
prejuízos, inclusive dirigindo-se à Delegacia competente para
realizar o registro d
a ocorrência,
oportunidade
em que foi lavrado laudo atestando a autenticidade do veículo.

Acrescente-se,
ainda
, a reconhecida dificuldade de se comprovar, de forma cabal, a existência de veículo “clonado” ou “dublê”, como
revela
a experiência no exame de casos análogos.
Diante de tais circunstâncias
, sendo verossímeis as alegações autorais, a anulação dos autos de infração impugnados revela-se medida juridicamente necessária,
a fim de
afastar a responsabilização por fatos que, plausivelmente, não lhe podem ser atribuídos.

Neste sentido,
posiciona
-se a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive a deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTUADO QUE TERIA SIDO CLONADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO CASO DE DESPROVIMENTO. COMPROVAÇÃO POR PARTE DO AUTOR DE QUE A INFRAÇÃO FOI COMETIDA PELO VEÍCULO CLONADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMERNTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5057231-79.2023.8.24 .0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Brigitte Remor de Souza May, Terceira Turma Recursal, j. 28-02-2024). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5057231-79.2023.8.24.0023, Relator.: Brigitte Remor de Souza May, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Turma Recursal).

AÇÃO ANULATÓRIA –
Clonagem de veículo – Pretensão à nulidade da exigibilidade de multas e lançamento de pontuação, na medida em que teriam sido praticadas por pessoa diversa, utilizando-se de veículo clonado – Possibilidade – Existência de veículo clonado suficientemente demonstrada
–
DETRAN que, ainda que não seja o responsável pelas autuações, é o responsável pelo registro das autuações no prontuário dos condutores – Baixa no registro do veículo – Obrigação que compete ao proprietário do veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10026276920208260224 SP 1002627-69.2020.8.26 .0224, Relator.: Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 23/03/2021, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO . ANULAÇÃO DAS AUTUAÇÕES. MODIFICAÇÃO DA PLACA PARA EVITAR NOVAS AUTUAÇÕES INDEVIDAS. INDENIZAÇÃO MORAL. MEROS TRANSTORNOS DANO EXTRAPRIMONIAL NÃO RECONHECIDO.
1. Está devidamente comprovado nos autos que o veículo dos autores foi clonado, não podendo ser imputadas a eles às infrações cometidas pelo condutor do veículo clone, devidamente identificadas nos autos. 2. Constatando-se que, de fato, o veículo foi clonado, não sendo o proprietário responsável pelo cometimento das transgressões de trânsito que lhe foram imputadas, afigura-se forçoso o reconhecimento do seu direito de ver anulados os autos e as penalidades impostas.

3. Em casos de clonagem, a jurisprudência pátria admite a alteração da placa e da documentação do veículo, protegendo o proprietário do bem, objeto da fraude, a fim de evitar novas autuações injustas. 4. O CONTRAN publicou a Resolução nº 670 de 18/05/2017, que disciplina o processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem. A referida resolução admite a troca de placas de identificação de veículos automotores, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, quando comprovada a existência de veículo dublê ou clone. 5. Não se nega a ocorrência de transtorno experimentado por aquele que tenha a placa de seu veículo clonada por fraudador, mas tal situação não implica, por si só, em ofensa aos direitos da personalidade, de forma que não se opera o direito à indenização extrapatrimonial, até porque não se pode imputar ao DETRAN responsabilidade por fato decorrente da ação de terceiro. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Sucumbência distribuída de forma equitativa. (TJ-ES - APL: 00156858320178080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2019).

Logo, restando comprovado que o veículo de propriedade do requerente foi objeto de clonagem, revela-se juridicamente insustentável a imputação de quaisquer transgressões de trânsito a ele atribuídas. A inexistência de participação do proprietário nos fatos tipificados afasta qualquer possibilidade de responsabilização, tornando os autos de infração e as penalidades decorrentes nulos de pleno direito.

Quanto à
substituição da placa alfanumérica do veículo, trata-se de medida expressamente
prevista
e
regulamentada
pela Resolução nº 670/2017 do CONTRAN,
aplicável aos
casos em que restar comprovada a clonagem de automóveis.
No entanto, verifico que não há qualquer
requerimento
para a troca da placa de identificação do veículo do autor. Dessa forma, a alegação do apelante não encontra respaldo nos autos, razão pela qual não merece maiores considerações.

Por fim, n
o que tange à sucumbência
, sem razão o
recorrente
quanto ao pedido
de

afastamento da
condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
pois os fatos narrados (clonagem do veículo) não foram provocados por negligência da parte autora, muito pelo contrário, afinal restou demonstrado que, não obstante a diligência do requerente, este precisou socorrer-se ao Judiciário para obter a anulação dos autos de infração impugnados, sendo reconhecida a ausência de responsabilidade quanto às multas e penalidades aplicadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Diante do trabalho desenvolvido em grau recursal, majoro a verba honorária em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, devendo cada apelado arcar com metade do valor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
a verba honorária em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, devendo cada apelado arcar com metade do valor.